Tribunal: TJDFT
Processo: 0740550-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. ANOTAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DEMANDA EM MATRÍCULAS DE IMÓVEIS. CANCELAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Incompatível a subsistência dos efeitos da antecipação de tutela com o julgamento de improcedência do mérito da ação, do que resulta, uma vez revogada a tutela provisória e não tendo havido pedido de concessão de efeito suspensivo pelo agravado nos termos dos artigos 1.012 §§ 1o e 3o, a sentença deve produzir efeitos imediatos na parte pela qual foi revogada a tutela.
2. Prolatada a sentença de improcedência, forçoso é reconhecer a revogação, com eficácia imediata e ex tunc, da decisão concessiva da tutela antecipada. 2.1. “A improcedência da demanda implica em revogação da medida antecipatória com eficácia imediata e ex tunc, inexistindo óbice a cobrança da parcela que estava suspensa por ocasião do anterior deferimento da tutela.”(TJ-DF 07026163420208070001 DF 0702616-34.2020.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. A anotação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis obsta ou, ao menos, dificulta eventual pretensão de sua alienação do bem, um dos direitos inerentes a propriedade nos termos do 1.228 do Código Civil, o que evidência risco de danos.
4. Agravo de instrumento provido.